Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. REPARTIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. RATEIO PROPORCIONAL IGUALITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento às apelações, inverteu o ônus sucumbência l, sem, contudo, especificar a forma de rateio dos honorários advocatícios entre os vencedores plúrimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se omisso o acórdão ao deixar de estabelecer a repartição dos encargos de sucumbência, especialmente a verba honorária, entre os vencidos na demanda diante da pluralidade de vencedores, tendo em vista a disciplina prevista no art. 87 do CPC e a orientação expressa na jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão existente no pronunciamento judicial quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido enfrentada. Esse a hipótese do autos em que o acórdão embargado não estabeleceu disciplina quanto à repartição da verba honorária sucumbencial a ser paga pelos vencidos na demanda aos vencedores.
4. O art. 87 do CPC estabelece regra de proporcionalidade para distribuição das verbas sucumbenciais, cuja aplicação, segundo entendimento consolidado do STJ, estende-se também aos casos de pluralidade de vencedores, impondo-lhes o rateio proporcional da verba honorária.
5. Concretamente, as manifestações processuais dos vencedores foram apresentadas de maneira uniforme, com pretensões equivalentes, razão pela qual a divisão proporcional deve ocorrer em partes iguais, fixando-se o rateio em 1/3 para cada vencedor, suprindo-se a omissão sem efeitos modificativos além da integração do acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; CPC art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.842.035/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/2/2024, p. 5/3/2024. STJ, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 18/5/2021, p. 25/5/2021.